Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702813-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON FARIAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo, sem o prejuízo de seu sustento. Intimada para comprovar a hipossuficiência, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora